Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. DÍVIDA DE JOGOS DE AZAR. PAGAMENTO INDEVIDO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A impugnação da parte ré quanto ao valor da causa deve ocorrer ao tempo de sua resposta, isto é, em contestação, sob pena de preclusão consumativa, de acordo com o art. 293 do CPC.

2. A despeito da natureza cambial da nota promissória e a desvinculação ao negócio originário (princípio da abstração), que lhe é característica, é possível que se discuta a origem da dívida, caso o título não tenha circulado. Diante da possível prática de agiotagem, é necessário que se verifique se há abusividade no preenchimento da cártula.

3. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito.

4. A embargante desincumbiu-se do seu ônus de prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, uma vez que carreou para os autos lastro probatório de indícios suficientes de prática de agiotagem por parte do embargado e de que sua genitora era viciada em bingo, de onde decorreu a dívida.

5. Recurso conhecido e desprovido.